Tribunal: TJMT
Processo: 1027728-15.2020.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027728-15.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO DA SILVA - CPF: 049.729.311-08 (APELANTE), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 26.793.042/0001-10 (APELADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), VICTORIA RAMOS DE MELLO - CPF: 168.663.387-43 (ADVOGADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL – PREVISÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO INTERMEDIÁRIA (BALÃO) – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO – PREVISÃO EXPRESSA DEVIDAMENTE RUBRICADA PELO AUTOR – VALIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O autor alega desconhecimento acerca da parcela balão no financiamento de automóvel, a ser quitada no final do contrato, entretanto, o ajuste bancário foi devidamente rubricado em todas as páginas pelo consumidor, onde consta informação clara quanto a referida parcela, razão pela qual não pode alegar desconhecimento e nem mesmo que foi induzido em erro ao firmar o negócio.

Não existindo atitude ilícita por parte das demandadas, não há falar em reparação de dano moral ou material.

Entretanto, não é possível impor multa por litigância de má-fé se ausente prova inequívoca da conduta processual desleal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1027728-15.2020.8.11.0002

APELANTE: MARCIO DA SILVA

APELADO: ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto por
MARCIO DA SILVA
, contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dr. Luís Otávio Pereira Marques
, lançada nos autos da Ação De Indenização Por Danos Materiais e Morais n. 1027728-15.2020.8.11.0002, ajuizada em face de
ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA
e
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor na multa por em litigância de má-fé, no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa (art. 81, CPC), além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, suspendendo a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
contratou com os apelados, a compra de um veículo GOL 1.0, TRACK MCV”, mediante financiamento “em 36 vezes, no valor de R$ 1.218,94 (um mil duzentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos), onde o apelante recebeu inicialmente um desconto no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme recibo anexo, estando o automóvel integralmente quitado, conforme extrato consolidado, emitido pelos apelados
” (sic), sendo que o primeiro pagamento ocorreu em 22/09/2017 e a última parcela se deu em 22/08/2020.

Informa que “
após o apelante quitar o automóvel, o mesmo passou a receber inúmeras cobranças dos apelados, conforme se comprova com as mensagens WhatsApp
” (sic), no valor de R$15.870,00 (quinze mil oitocentos e setenta reais), que supostamente correspondia a uma ‘parcela balão’.

Argumenta que “
além de possuir parcos recursos financeiros, também, não possui escolaridade suficiente para entender o porque da cobrança feita pelos apelados, vez que quando da compra do automóvel não foi explicado para o recorrente que o mesmo, após quitar o automóvel ainda teria de pagar o valor de R$ 15.870,00 (quinze mil oitocentos e setenta reais), valor esse que sequer faz parte do cotidiano do recorrente
” (sic).

Ressalta que trabalha como “
servente de obras, sendo sua maior remuneração o valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), conforme declaração que foi entregue aos recorridos no momento em que estava sendo contratado a comprova do automóvel
” (sic).

Salienta que “
os apelados não entregaram para o apelante a cópia do contrato em questão e por esse motivo, resta impossível tecer maiores comentários sobre cláusulas contratuais abusiva
” (sic), ressaltando que, se soubesse da vultuosa quantia, não tinha entabulado contrato com os demandados.

Assegura que “
os apelados não deram informações suficientes para o apelante e até mesmo os documentos que lhe foram entregues dão conta de que o apelante foi ludibriado em sua boa-fé
” (sic).

Ante o exposto, requer a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial ou que seja afastada a multa por litigância de má-fé e os honorários (id. 155002720).

Os apelados apresentaram suas contrarrazões nos ids. 155002723 e 155002728, requerendo a manutenção da sentença recorrida, haja vista que o valor cobrado diz respeito a parcela balão, conforme contrato de financiamento assinando pelo autor, que inclusive foi solicitado o pagamento antecipado, entretanto, o recorrente não efetuou o pagamento do boleto, de modo que entende que ele age de má-fé.

Além disso, argumentam que não restou comprovado nenhum ato ilícito por parte das demandadas, de modo que não há falar em pagamento de indenização por danos morais.

No mais, a recorrida ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA pugna pelo não conhecimento do recurso, em razão da violação ao princípio da dialeticidade e requer que seja mantida sentença que reconheceu sua ilegitimidade passiva, por se se tratar de discussão de contrato de financiamento firmado com a 2ª Recorrida Banco Volkswagen S.A.

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (id. 136115155).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que o apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Cinge-se dos autos que
MARCIO DA SILVA
ajuizou a ação de indenização por danos materiais e morais em face de
ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA
e
BANCO VOLKSWAGE S.A.
, sustentando, em síntese, que em 21/08/2017 adquiriu um veículo Gol 1.0 Track MCV, ano/modelo 2017/2018, placa QBS1357 MT, no valor de R$52.900,00 (cinquenta e dois mil e novecentos reais), das requeridas, mediante financiamento, do qual recebeu um desconto no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), e o pagamento se deu por meio de 36 (trinta e seis) parcelas no valor de R$1.218,94 (um mil, duzentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos), com início em 22/09/2017 e término em 22/08/2020.

Discorre que todas as parcelas foram quitadas, contudo, passou a receber inúmeras cobranças da parte requerida para que efetuasse o pagamento do valor de R$15.870,00 (quinze mil, oitocentos e setenta reais), supostamente em débito, sob pena de ter o veículo apreendido.

Segundo a defesa apresentada nos autos, consta que referido débito diz respeito a parcela balão, com vencimento em 22/08/2022, devidamente prevista em contrato assinado pelo autor, conforme cédula de crédito bancário (id. 155003160).

O magistrado após regular processamento do feito julgou improcedentes os pedidos da inicial, sustentando:

“(...)

O requerente sustenta que não possuía conhecimento acerca da parcela de nº 36 no valor de R$ 15.870,00 (quinze mil, oitocentos e setenta reais), porém verifica-se que todas as páginas do contrato foram assinadas pelo requerente, não sendo verossímil a alegação deste de que não teve conhecimento do contrato ou do valor das parcelas.

Cumpre salientar que a realização de financiamento com parcelas mais baixas que o normal e com a existência de parcela residual final é pratica comum entre as concessionárias e montadoras de veículos.

Soma-se a isso o fato que na Cédula de Crédito Bancário de id. 52560558 o valor total da operação é de R$58.532,90 (cinquenta e oito mil quinhentos e trinta e dois reais e noventa centavos), ao passo que as parcelas pagas pelo requerente totalizam a importância de R$ 42.662,90 (quarenta e dois mil seiscentos e sessenta e dois reais noventa centavos), conforme se observa do documento de id. 40872823, ou seja, não houve a quitação do contrato.

O entendimento do STJ é firme no sentido de que a inversão do ônus da prova não desobriga a parte autora de fazer comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Logo, antes de ser imputado ao réu o ônus de produção da prova em sentido contrário, cabe ao autor provar minimamente o seu direito ( AgInt no REsp 1717781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018).

Tendo o requerente alegado a irregularidade do contrato de financiamento em virtude do desconhecimento do valor relativo à última parcela, caberia a ele comprovar a sua alegação.

(...)”

De fato, resta comprovado nos autos que o contrato foi formalizado mediante assinatura do autor, que aliás ele não a impugna (id. 155003160). Consta, inclusive, a firma dele na folha onde consta a parcela de R$15.870,00 (quinze mil, oitocentos e setenta reais).

Não há nos autos nenhum elemento que evidencie ter o autor sido induzido em erro
ao firmar o negócio
, e também não há provas, pois, de que ele tivesse sido exposto a qualquer situação que lhe causasse embaraço ou impedisse de examinar o contrato que então assinava.

Ora, ao assumir o contrato estava ciente das obrigações que estavam por vencer, pois é clara a informação a respeito da parcela balão a vencer em 22/08/2020.

O autor, na época dos fatos, contava com 27 (vinte e sete) anos (DN: 11/10/89), e não pode ser considerado pessoa de conhecimento inferior ao “homem médio”, pois declarou que trabalha como servente de obras.

Ademais, se somarmos o valor das 36 parcelas de R$1.218,94 (um mil, duzentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos) e o bônus de R$5.000,00 (cinco mil reais), é fato que a quantia até então desembolsada não chega perto do valor total do veículo que, como expressamente informado pelo mesmo, foi adquirido na importância de R$52.900,00 (cinquenta e dois mil e novecentos reais), conforme se comprova também pela nota fiscal de id. 155002660 - Pág. 3.

A corroborar, conforme salientado pelo magistrado de primeiro grau, a realização de financiamento com parcelas mais baixas que o normal e com a existência de parcela residual final é prática comum entre as concessionárias e montadoras de veículos.

Portanto, por não restar demonstrado a atitude ilícita por parte das demandadas, de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos de outros Tribunais Pátrios:

“CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL.
PREVISÃO CONTRATUAL DE
PRESTAÇÃO INTERMEDIÁRIA (BALÃO)

NO VALOR DE TRINTA MIL REAIS. AUTOR QUE ALEGA DESCONHECIMENTO DE TAL CLÁUSULA QUANDO DA ASSINATURA. SUPOSTO ERRO SUBSTANCIAL. ERRO INESCUSÁVEL. OCORRÊNCIA.
PREVISÃO EXPRESSA A RESPEITO DA PRESTAÇÃO INTERMEDIÁRIA. INSTRUMENTOS CONTRATUAIS DEVIDAMENTE ASSINADOS PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE DEVIDA DILIGÊNCIA DO AUTOR AO CELEBRAR NEGÓCIO JURÍDICO. TUTELA DO ERRO QUE NÃO PODE FAVORECER A NEGLIGÊNCIA
. ADEMAIS, AUTOR QUE É REPRESENTANTE COMERCIAL E EMPRESÁRIO. PLENA CAPACIDADE PARA OS ATOS DA VIDA COTIDIANA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.”
(TJ-PR - APL: 00002002320188160206 PR 0000200-23.2018.8.16.0206 (Acórdão), Relator: Desembargadora Lilian Romero, Data de Julgamento: 13/11/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. A) PRETENSÃO DE ALTERAR O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DESCABIMENTO. IGP-M EXPRESSAMENTE PACTUADO NO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE AO NEGÓCIO CONTRATUAL. LEGALIDADE. B)
INSURGÊNCIA CONTRA A COBRANÇA DE PARCELAS INTERMEDIÁRIAS ("BALÕES"). NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE NA COBRANÇA. PARCELA CONTRATADA PELAS PARTES. COBRANÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.AGRAVO RETIDO. NÃO CONHECIMENTO. INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DO CPC/73. NÃO RATIFICAÇÃO PELO RECORRENTE. ARTIGO. ART. 523, § 1º DO CPC/73. QUESTÕES ALEGADAS NO AGRAVO RETIDO QUE NÃO FORAM TRAZIDAS COMO PRELIMINARES DE APELAÇÃO. ART. 1.009, § ÚNICO, CPC/15.RECURSO ADESIVO. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO NÃO AFASTA OS EFEITOS DA MORA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS VALORES.ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DE QUE SÓ SE AFASTA A MORA QUANDO DEPOSITADO INTEGRALMENTE O VALOR DO DÉBITO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.”
(TJ-PR - APL: 17309718 PR 1730971-8 (Acórdão), Relator: Juíza Luciane do Rocio Custódio Ludovico, Data de Julgamento: 07/11/2018, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2396 03/12/2018)

“APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -
SMART BUY.
CLÁUSULA VÁLIDA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.- Sem ignorar ou menosprezar a manifestação do apelante no sentido de que sentiu-se 'enganado, ludibriado' pela financeira, verifica-se que a prova documental que instrui o feito n
ã
o confirma as afirma
çõ
es do recorrente. 2.-
O instrumento contratual discutido nos autos e firmado pelo demandante com Banco GMAC S/A, cédula de crédito bancário smart buy n
º
47612543 (fls.18/20), cont
é
m cl
á
usula que trata da 'parcela bal
ã
o' e se encontra em destaque
, possibilitando ao consumidor verificar que, após o pagamento das parcelas regulares ainda restará uma final, no valor de R$ 7.785,60 (sete mil, setecentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos) 3.-
Cabe destacar que em todos os documentos que tratam da operação entabulada entre as partes o autor lançou sua assinatura no campo próprio definido para o cliente e rubricou todas as demais folhas do instrumento contratual, restando inequívoca a manifestação de presumível ciência de todos os termos da contratação
. 4.- Recurso conhecido e não provido.”
(TJ-CE - APL: 05078935720118060001 CE 0507893-57.2011.8.06.0001, Relator: JUCID PEIXOTO DO AMARAL, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2015)

Entretanto, sabe-se que configura a litigância de má-fé a parte que, com dolo ou culpa, atua no processo de forma temerária, causando dano processual à parte contrária ou a própria administração da justiça.

Ainda, restará caracterizada a litigância de má-fé quando a parte deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; alterar a verdade dos fatos; usar do processo para conseguir objetivo ilegal; opuser resistência injustificada ao andamento do processo; proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; provocar incidentes manifestamente infundados ou, ainda, interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Em verdade, infere-se que conquanto as demandadas aleguem que o autor requereu a emissão de boleto para pagamento adiantado da “parcela balão” de R$15.870,00, observa-se que referida alegação restou demonstrada apenas por meio de documento unilateral produzido pelas requeridas, onde apenas consta que a parcela que se venceria em 22/08/2020 está datada com possibilidade de pagamento para 27/02/2018 (id. 155003161 - Pág. 4), cujos argumentos não são capazes de imputar a conduta ímproba da parte do autor.

A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração de intuito ilegítimo do litigante, atitude maliciosa ou caráter protelatório do recurso, circunstâncias não evidenciadas
inequivocadamente
na espécie, até mesmo porque o autor colacionou com os autos um extrato consolidado emitido pelo Banco Volkswagem, datado de 11/08/2020, onde não consta o débito em aberto.

Dessa forma, não se verifica no presente caso que o autor tenha agido de má-fé, na forma prevista nos arts. 81 e 77, § 2º do CPC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – FRAUDE NO PAGAMENTO DA PARCELA – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO –
LITIGÂNCIA DE MÁ -FÉ – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral, o que não se vislumbra no caso dos autos.
Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC”
.
(TJ-MT 10244228120218110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE BEM DE TERCEIRO – GRUPO ECONÔMICO – CARACTERIZAÇÃO – REQUISITOS EXISTENTES – REPONSABILIDADE PATRIMONIAL SOLIDÁRIA - SENTENÇA REFORMADA – CONSTRIÇÃO MANTIDA -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA
– INVERSAO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS RECURSAIS – INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO. Para que uma sociedade estranha à lide possa ter seus bens penhorados, não basta a existência de sócio em comum com a sociedade executada, sendo necessária a configuração do grupo econômico, exigindo a jurisprudência a presença de alguns requisitos tais como: (i) exercício da mesma atividade; (ii) a mesma organização societária e (ii) o estabelecimento das empresas no mesmo local. Evidenciado nos autos a presença de fatores que demonstram que empresas integram o mesmo conglomerado econômico: empresas representadas por mesmo sócio, denominação social com o mesmo nome fantasia, atividade principal idêntica, bem assim possuírem sede nesta capital, deve ser mantida a penhora sobre o bem da embargante, dada a responsabilidade patrimonial solidária.
Ausente provas de que a parte tenha se utilizado do processo para fins não previstos em lei, sustentado tese firmada em deslealdade processual ou que tenha ferido a ética ou praticado qualquer ato atentatório ao exercício da jurisdição e causado prejuízo à parte contrária, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé
. Recurso provido. Sentença reformada”.
(TJ-MT 00112942120158110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/09/2021)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para afastar a multa por litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023